Tribunal: TJDFT
Processo: 0004323-52.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO IRDR. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. REJEIÇÃO.
Os Embargos de Declaração, mesmo para fins de prequestionamento, se prestam para expungir do julgado, obscuridade, contradição ou omissão e, ainda, para sanar erro material, contornos definidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Aferindo-se do decisum objurgado que a matéria posta em debate foi suficientemente elucidada consoante os fundamentos nele impregnados, não há que se falar em quaisquer vícios aptos a macular o julgado.
A irresignação das partes sobre os pontos decididos deve ser manifestada pela via recursal adequada, não sendo os embargos de declaração instrumento para possibilitar novo exame dos argumentos deduzidos.